Tribunal: STF
Processo: MS 20139
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
- Preparo. Falta. Deserção. 
II. Não preparado o feito originário no prazo regimental (R.I., art. 103, 2ª parte), e não se compreendendo em justa causa o motivo invocado para relevação da pena, é de ser ela mantida.
III. Agravo regimental improvido.